Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-53.2021.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas. Confissões e indicações roborando a palavra das vítimas. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo, majorantes distintas. Concurso formal de crimes, pertences de duas vítimas. Autor intelectual de tudo que não pode ter reconhecida participação de menor importância. Dosimetria sem reparos, bem

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas. Confissões e indicações roborando a palavra das vítimas. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo, majorantes distintas. Concurso formal de crimes, pertences de duas vítimas. Autor intelectual de tudo que não pode ter reconhecida participação de menor importância. Dosimetria sem reparos, bem fundamentada. Inexistência de 'bis in idem'. Regime fechado diante da pena aplicada e gravidade concreta do delito. Detração a cargo do juízo da execução. Apelo desprovido.